Tribunal: TJMT
Processo: 0002886-93.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002886-93.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO BARBOSA GUIMARAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANUELI ARRUDA GUIMARAES - CPF: 059.751.221-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO BARBOZA GUIMARAES - CPF: 708.185.181-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BARBOZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) –RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE PORTADOR DE MULTIPLAS CONDENAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL – APELANTE QUE NÃO SE PREVALECEU DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE - VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea nas hipóteses de multirreincidência. A agravante relativa à prática delitiva em período de calamidade (art. 61, II, “j”, CP) somente terá incidência nas hipóteses onde o agente tiver prevalecido da situação para o cometimento do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002886-93.2020.8.11.0064

APELANTE: MARCIO BARBOZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Barboza Guimarães, em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0002886-93.2020.8.11.0064, cujos termos o condenaram como incurso nas penas do art. 155,
caput
, c/c art. 61, II,
j
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto (ID 130650324 – pp. 133/141).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 130650324 – pp. 153) e, em suas razões, pugnou (a) pela compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e (b) pelo afastamento da agravante relativa à prática delitiva em período de calamidade pública (ID 130650330).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 130650333).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento da irresignação, tão somente para que a agravante relativa à prática delitiva em período de calamidade pública seja afastada (ID 131510157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BARBOZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, a irresignação defensiva não pretende discutir o mérito da ação penal, mas tão somente aspectos relativos à dosagem da pena, de modo que o presente julgamento se aterá exclusivamente a estes pontos.

Em seu primeiro argumento, a defesa pugna pela reforma da sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, a fim de que sejam compensadas integralmente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão (art. 65, III,
d
, CP).

Segundo o entendimento do juízo primeiro, “
diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. De outro lado, em consulta no sítio eletrônico do site TJ/MT, constata-se que, além da condenação criminal utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, o réu registra outras condenações criminais pela prática do delito de furto, comprovando, portanto, a reincidência específica (ensejando a preponderância dessa circunstância em relação à confissão, in casu)
”. Acrescentou ao seu entendimento as disposições do Enunciado Criminal nº 41 das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que estabelecia: “
a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, I, do Código Penal
”.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha se alinhado no sentido de que “
mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
” (AgRg no AREsp n. 2.021.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022), o pleito defensivo não comporta acolhimento.

Isso porque, diante das importantes considerações tecidas durante o julgamento do AgRg no HC 718.078/SP, da 6ª Turma da Corte da Cidadania, verifica-se que: “
A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência
. Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes. 2. No caso, a condenação definitiva anterior dos réus pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor das condutas, não justificaria a aplicação de fração de aumento superior à mínima, na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual mostrou-se evidente a desproporcionalidade do aumento em 1/3, operado em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência específica, o que justificou a readequação das penas com a exasperação da sanção no montante de 1/6
” (AgRg no HC n. 718.078/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022).

Ou seja, ainda que a simples reincidência específica não impeça a compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), há ressalva nas hipóteses de multirreincidência que, no caso dos autos, está devidamente comprovada. Neste ponto, extrai-se da documentação acostada ao feito que o apelante registra pluralidade de condenações criminais que se qualificaram para imposição da agravante da reincidência e pela negativação dos antecedentes criminais (confira-se: ID 130650324 – pp. 67/90 e processo executivo de pena nº 0000457-53.2014.8.11.0036).

A respeito da questão, bem frisou a sentença: “
Quanto aos antecedentes criminais, considerando que há oito condenações definitivas existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0000457-53.2014.8.11.0036), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
”.

Portanto, diante da multiplicidade de condenações criminais anteriores, inviável o acolhimento do pleito defensivo neste ponto.

Naquilo que concerne à aplicação da agravante relativa à prática de delito em período de calamidade pública (art. 61, II,
j
, CP), a sentença sublinhou: “
considerando que o crime foi praticado durante período de calamidade pública, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do CP e aumento em 1/6 (03 meses e 02 dias) a pena aplicada, totalizando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
”.

Embora, efetivamente à época dos fatos, estivéssemos em situação pandêmica decorrente da COVID-19, é certo que o a
pelante
não se aproveitou desta circunstância para a prática dos delitos, razão pela qual a referida agravante não pode incidir sobre o caso, pois “
a
incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021
” (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Logo, a referida agravante não pode incidir sobre o caso.

Pois bem.

Considerando o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal, passo ao redimensionamento da pena.

A sentença, antes da incidência desta circunstância legal estava estabelecida em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, patamar em que deve permanecer, em razão da inexistência de outras agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para afastar a agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal, redimensionando a pena do apelante para o patamar de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (condenado
multirreincidente
), e a 10 (dez) dias-multa fixados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022